Tribunal: TJSP
Processo: 2012471-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Improbidade administrativa. Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra. Insurgência contra despacho que deferiu pedido de tutela de urgência de indisponibilidade e bloqueio imediato de bens dos requeridos. Ação ajuizada exclusivamente contra particulares. Ausência de agente público no polo passivo. Afronta à Tese n. 08 do STJ. Inteligência do art. 1o,2o e 3o da LIA. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Improbidade administrativa. Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra. Insurgência contra despacho que deferiu pedido de tutela de urgência de indisponibilidade e bloqueio imediato de bens dos requeridos. Ação ajuizada exclusivamente contra particulares. Ausência de agente público no polo passivo. Afronta à Tese n. 08 do STJ. Inteligência do art. 1o,2o e 3o da LIA. Decisão reformada. Indeferimento da inicial. Ação extinta.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012471-19.2020.8.26.0000,
da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
TRANSCOLMEIA EXPRESSO TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS
LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram extinto o
processo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012471-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
RECURSO:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2012471-19.2020.8.26.0000
NATUREZA:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
COMARCA:
SOROCABA

VARA
DA
FAZENDA
PÚBLICA

N.
1044875-17.2019.8.26.0602
AGTE:
TRANSCOLMEIA EXPRESSO TRANSPORTES E LOCADORA DE
VEÍCULOS LTDA.
AGDO:
MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA
VOTO N. 5617/20
Agravo de instrumento. Improbidade administrativa. Prefeitura
Municipal de Araçoiaba da Serra. Insurgência contra despacho que
deferiu pedido de tutela de urgência de indisponibilidade e
bloqueio imediato de bens dos requeridos. Ação ajuizada
exclusivamente contra particulares. Ausência de agente público no
polo passivo. Afronta à Tese n. 08 do STJ. Inteligência do art.
1o,2o e 3o da LIA. Decisão reformada. Indeferimento da inicial.
Ação extinta.
V I S T O S.
Contra decisão que, em ação civil pública por ato de
improbidade administrativa ajuizada pela Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra,
deferiu pedido de tutela de urgência de indisponibilidade e bloqueio imediato de bens dos
requeridos Transcolméia Expresso Transportes e Locadora de Veículos Ltda. e Rogério
Ribeiro de Mello até o limite de R$ 1.579.676,80, observando-se a vedação de bloqueio de
valores referentes a vencimentos, proventos ou pensões devidos aos corréus, à vista do
disposto no art. 833, IV e X, do CPC (p. 38/44), opôs a correquerida acima indicada agravo
de instrumento alegando que o Prefeito autorizou a subcontratação total, fixando o limite, no
exercício de seu poder discricionário, de acordo com o artigo 72 da Lei n. 8.666/93 e a
Cláusula 10a, do contrato n. 008/2017; disse que na peça inicial que ensejou a decisão
liminar agravada nem de longe se faz menção ou se apresentam quaisquer provas de que
as subcontratadas tenham se desobrigado das cláusulas contratuais; afirmou que o serviço
foi plenamente prestado nos termos celebrados na avença em debate, de forma satisfatória
e não resultou nenhum prejuízo à Administração Pública; observou não compreender a
atitude do Prefeito do Município agravado que, mesmo tendo autorizado a subcontratação
total de serviços, determinou a instauração da sindicância mencionada na exordial;
ressaltou que no relatório da Comissão Sindicante restou provado que todas as empresas
subcontratadas eram devidamente constituídas, ou seja, mais uma prova de que não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012471-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
nenhuma suposta fraude; acrescentou que, em sua peça inicial, a agravada diz que o
Prefeito confirmou a existência de subcontratação integral, todavia, agora a alegação da
agravada é de que a contratação foi em parcelas do objeto; indagou o por que do Prefeito,
que autorizou a subcontratação total do contrato, não figurar como parte no polo passivo da
demanda; asseverou que não há qualquer menção e/ou extensão do suposto dano causado
à agravada, de modo que se pode concluir que não houve nenhum; sustentou que a
medida adotada pelo MM Juiz foi excessiva, causando-lhe prejuízo, vez que ficou
impossibilitada, inclusive, de pagar os salários de seus empregados e demais encargos
sociais e legais decorrentes de sua atividade econômica; argumentou que o máximo que se
poderia cogitar, em termos de penalidade, seria a aplicação de multa contratual prevista na
Cláusula Sétima do contrato em tela, a qual não chegaria a tão elevada quantia postulada
pela agravada; pugnou pela reforma da decisão ou, se o caso, pela possibilidade de oferta
de outra garantia processual. Deferido o efeito suspensivo/ativo, foi apresentada
contraminuta defendendo a decisão agravada. À p. 428/433, sobreveio parecer da PGJ
manifestando-se pelo provimento do recurso, com observação no sentido de facultar a
emenda à inicial, nos termos do artigo 321 do CPC.
É o relatório.
Trata-se de ação civil pública ajuizada pela Prefeitura
Municipal de Araçoiaba da Serra em face da empresa Transcolméia Expresso Transportes
e Locadora de Veículos Ltda. e de Rogério Ribeiro de Mello, em que alega a autora
ocorrência de violação aos princípios da legalidade e moralidade administrativas no bojo do
contrato administrativo n. 008/2017, cujo objeto era a prestação de serviços de transporte
escolar com monitoramento de alunos através de veículos tipo vans, com capacidade
mínima de 15 alunos e presença de um monitor por veículo. O Município disse que
autorizou a subcontratação do objeto, mas não de forma total, que a subcontratação integral
foi realizada por diversas vezes, para inúmeros indivíduos, sem o seu conhecimento, de
modo que a contratada agiu de maneira ilegal, violando a Cláusula 10.1 do aludido contrato
e o art. 72, da Lei 8.666/1993; observou que todas as irregularidade foram apuradas
administrativamente, sendo, inclusive, objeto de investigação pelo Ministério Público nos
autos do Inquérito Civil n. 4473/2017; pediu, assim, que seja decretada a indisponibilidade
dos bens dos requeridos, no valor total do contrato 008/2017 e do respectivo termo aditivo,
no montante de R$ 1.579.767,80, e sejam julgados procedentes os pedidos com a
consequente condenação solidária dos requeridos pela prática de ato de improbidade
administrativa, aplicando-se as penalidades previstas no art. 12, inciso III, da Lei n. 8429/92,
além do pagamento de multa civil (p. 1/18 inicial da ação principal).
O Juízo acolheu o pedido liminar de decretação da
indisponibilidade dos bens dos corréus (p. 1858/1864). Insurgiu-se, então, a ora agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012471-19.2020.8.26.0000 -Voto no
4
contra essa decisão, pretendendo sua reforma. À p. 115, foi concedido efeito
suspensivo/ativo para tornar sem efeito o decreto de indisponibilidade de bens e ativos
financeiros da empresa ré.
A agravante admitiu haver subcontratado na integralidade o
contrato que firmou com a Administração Pública, afirmando tê-lo feito com autorização do
prefeito. Ocorre que a Lei n. 8666/93, no art. 72, permite a subcontratação parcial, não a
integral. Por outro lado, não há informação de que qualquer dos subcontratados tenha
descumprido a obrigação assumida nem há notícia de efetivo prejuízo aos cofres públicos.
O pedido de indisponibilidade de bens aponta o valor total do contrato, com o aditivo
firmado. Baseia-se na ilegalidade formal das subcontratações que somadas
corresponderam ao contrato na sua integralidade. Assim, não se justifica a medida gravosa
de indisponibilidade de bens e valores equivalentes ao valor da contratação, sem indicação
de proteção ao erário ou de prejuízo ou crédito da autora.
Com efeito. a Lei 8429 preceitua em seus artigos:
Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer
agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de
Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação
ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do
patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei. (g.n.).
Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei,
todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição,
nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo,
mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.
Art. 3o As disposições desta lei são aplicáveis, no que
couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a
prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.
(g.n.).
Como se vê, a Lei n.8429/92 tem por finalidade punir o
agente público que no exercício de sua função pratica ato ímprobo; para que um terceiro
induza ou concorra para consecução de tal ato é fundamental a participação do agente
público.
Em que pese a narrativa do Município/autor em sua petição
inicial, verifica-se que não houve a inclusão de qualquer agente público no polo passivo, ou
seja, a ação de improbidade foi ajuizada exclusivamente em face de particulares que
supostamente teriam cometido atos contra a Administração Pública. Para aferição de tais
condutas é imprescindível que figure no polo passivo um agente público responsável pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012471-19.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ato tido como ímprobo.
Nesse sentido, é a Tese n. 08 do STJ:
“É inviável a propositura de ação civil de improbidade
administrativa exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença de agente
público no polo passivo da demanda. (Acórdãos: AgRg no AREsp 574500/PA, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, Julgado em 02/06/2015,DJE 10/06/2015;
REsp 1282445/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
Julgado em 24/04/2014,DJE 21/10/2014; REsp 1409940/SP, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 04/09/2014,DJE 22/09/2014; REsp
1171017/PA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 25/02/2014,
DJE 06/03/2014; REsp 896044/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, Julgado em 16/09/2010, DJE 19/04/2011; REsp 1181300/PA, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, Julgado em 14/09/2010, DJE 24/09/2010. Decisões
Monocráticas: REsp 1504052/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, Julgado em 29/05/2015, publicado em 17/06/2015.
Assim, não é o caso de determinar aqui emenda à inicial,
por se tratar de erro grosseiro; ante a impossibilidade jurídica do pedido, é de rigor o
indeferimento de plano da inicial, com a consequente reforma da decisão agravada.
Por fim, cumpre observar que os particulares que
cometem atos contra a Administração Pública estão sujeitos à Lei n. 12.846/13 Lei
Anticorrupção.
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária,
consideram-se expressamente pré-questionados os dispositivos constitucionais e legais
invocados, aos quais não se contrariou nem se negou vigência.
Ante o exposto, indefere-se o pedido inicial e extingue-se o
processo, nos termos do art. 330, III, do CPC, tornando ineficaz o decreto de
indisponibilidade dos bens, com efeito extensivo ao correquerido Rogério Ribeiro de Mello.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR